Tribunal: TJSP
Processo: 2010066-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional e de Cobrança – Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência antecedente – Manutenção – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária – Valores que excedem consideravelmente aqueles determinados pela "ANS" – Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010066-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BIOVIDA
SAÚDE, é agravada LEUZANI BELARMINO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010066-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12219
2
VOTO No 12.219
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2010066-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BIOVIDA SAÚDE
AGRAVADA: LEUZANI BELARMINO DE JESUS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional e de Cobrança
Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência antecedente
Manutenção Plano de saúde Reajuste por faixa etária
Valores que excedem consideravelmente aqueles determinados
pela “ANS” Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos -
Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 51/52, que nos Autos da “Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c.c.
Restituição de Valores Pagos”, em fase postulatória, deferiu o pedido de concessão parcial
da tutela de urgência antecipada antecedente determinando que a Empresa Ré exclua o
reajuste por mudança da faixa etária (60 anos), com efeito "ex nunc", incidindo apenas os
reajustes anuais autorizados pela “ANS” aos planos individuais, a partir da mensalidade de
novembro de 2019, sob pena de pagamento de multa referente ao dobro do valor cobrado
por cada prestação.
Insurge-se a Empresa Ré, alegando, em síntese, que a Autora Agravada já
realiza o pagamento dos valores questionados há mais de 07 (sete) meses, sem que
comprovasse fatos concretos que apontem para a sua impossibilidade de prosseguir com o
pagamento dos valores exigidos. Aponta que o reajuste aplicado nas mensalidades da
Recorrida são integralmente legítimos, lastreados em calculos autuariais expressos de
forma clara no Contrato firmado entre as Partes, observando, inclusive, os precedentes
deste E. Tribunal de Justiça no julgamento de Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas extraidos do julgamento dos Autos no 0043940-25.2017.8.26.0000. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010066-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12219
3
requer a reforma da r. decisão hostilizada, com a revogação da liminar concedida.
Agravo processado sem a concessão do efeito suspensivo (fl. 160), sem
apresentação de Contraminuta (fls. 169).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c.c.
Restituição de Valores Pagos”, em fase postulatória, no qual a Autora Agravada alega que
firmou Contrato de Plano de Sáude com a Ré Agravante
Ocorre que ao completar a idade de 60 (sessenta) anos, a Empresa
Requerida aplicou o reajuste nos valores das mensalidades devidas na proporção
aproximada de 65% (sessenta e cinco por cento).
Entendendo que tal aumento restou desarrazoado, a Requerente ajuizou a
presente Demanda, na qual fora deferida a de tutela de urgência antecipada antecedente nos
termos do relaório supra, razão da insurgência da Demandada.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o presente
Recurso não deve ser provido, senão, vejamos.
Cinge-se o cerne da Lide no que tange o preenchimento ou não dos
requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no caso em concreto.
Inicialmente, deve ser frisado que se trata de situação em que o
“periculum in mora” é evidente, tendo em vista que o aumento exacerbado das prestações
devidas a título de mensalidade do Contrato de Plano de Saúde firmado pode gerar a
rescisão da Avença, e, consequentemente, possibilitar que pessoa idosa permaneça sem a
segurança do atendimento médico devido, máxime em momento que se enfrenta uma
pandemia de escala mundial que afeta especialmente os idosos.
Não obstante, e como frisado pelo Nobre Magistrado de Primeiro Grau,
evidencia-se nos Autos situação de plausibilidade do direito invocado pela Agravada, tendo
em vista a realização do reajuste tão logo tenha completado a idade de 60 (sessenta) anos,
bem como, realizado de forma muito acima do que pode ser entendido por razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010066-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12219
4
Nesta senda, em que pesem às justificativas apresentadas pela Empresa
Recorrente, se mostram complexas, e demandam a análise mais detida dos Autos com a
competente instrução processual, facultando-se à Parte adversa manifestar-se a respeito, o
que se mostra inviável em sede de análise de pedido de tutela de urgência antecedente.
Em contrapartida, no que diz respeito aos próprios precedentes colimados
pela Recorrente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possibilita à revisão dos índices
aplicados quando estes se mostrarem desponderados.
Neste sentido, esta Estimada Câmara já se pronunciou em julgamento de
caso análogo, se manifestando no mesmo sentido, e limitando os valores a serem aplicados
nos índices de reajuste em valores muito inferiores àqueles aplicados pela Empresa Ré,
conforme se denota do v. Aresto, que se pede vênia para a transcrição:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE Insurgência contra
reajuste de 107,95% do plano de saúde após o beneficiário completar 50
(cinquenta) anos de idade Recurso repetitivo recentemente julgado pelo
C. STJ que dispõe que não devem ser aplicados índices desarrazoados
que impliquem em onerosidade excessiva ao consumidor Abusividade
que deve ser aferida no caso concreto por meio de cálculo atuarial
durante a instrução da demanda Redução do reajuste para 30% até que
seja efetivada a prova pericial atuarial - Recurso provido.” (AI no
2215625-95.2019.8.26.0000 Rel. José Carlos Ferreira Alves São
Paulo 10/12/2019 v.u.).
De mais a mais, o fato da Autora realizar o pagamento prévio de
mensalidades em desacordo com seu entendimento, evidentemente, não pode ser
considerado como aceitação tácita de tais reajustes, muito menos em período tão curto.
Logo, se mostra imprescindível, ao menos neste momento processual, a
manutenção da liminar deferida.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a manutenção
da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010066-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12219
5
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto.
PENNA MACHADO
Relatora